Tribunal: CARF
Processo: 11831.000998/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.000998/2009-22
ACÓRDÃO
2002-008.570 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KELEN GERUSA FREITAS DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considerase intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data da ciência da notificação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.570 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000998/2009-22
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício de 2005, Ano Calendário 2004, a
Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, que resultou em redução do valor pleiteado de
restituição.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 05/08.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.02/04, alegando, em síntese:
1) Não se conformando com a notificação de lançamento, apresenta sua
impugnação no prazo legal, da qual tomou ciência em 18/02/2009, ao comparecer na Unidade de
Atendimento da Receita Federal para emissão de uma Certidão Negativa de Débitos; 2) Por erro
de preenchimento da Declaração de ajuste anual – AC 2004, a requerente incluiu o seu cônjuge, o
qual apresentou declaração em separado com os rendimentos já tributados; 3) Pede que seja
aberto novo prazo para sob pena de ferir princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, podendo ensejar a nulidade processual; 4) O erro cometido pela impugnante é
escusável, que corrigiu e recalculou a sua declaração, excluindo o seu cônjuge da condição de
dependente; 5) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que nunca recebeu a intimação do lançamento;
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.570 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000998/2009-22
3
c) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a tempestividade da
impugnação ao lançamento apresentada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Trata-se, de impugnação apresentada em 26/03/2009, às fls. 01/03, ao
Lançamento de fls. 04/07, emitido em 17/09/2007, cuja ciência ao contribuinte
aconteceu em 04/10/2007, conforme documentos de fls. 32/33, através do Aviso
de Recebimento no 704224060, recepcionado no domicílio tributário eleito pela
contribuinte, pelo Sr. Marcelo dos Anjos – RG no 37.915.848-6.
DA TEMPESTIVIDADE.
Na impugnação, o contribuinte afirma que foi notificado em 18/02/2009 e solicita
abertura de novo prazo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo junta consulta à postagem
do lançamento em questão e Aviso de Recebimento e, em face da alegação de
prazo legal, encaminha o processo para apreciação desta Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Assim, passamos a analisar a tempestividade enquanto preliminar, tendo em vista
o que dispõe o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12/07/1996, in verbis:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Dispõem os arts. 14 e 15 do Decreto 70.235, de 06/07/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários, que:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.570 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000998/2009-22
4
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Acerca da intimação da exigência, o Decreto 70.235/1972, e alterações
posteriores, estabeleceu em seu art. 23, que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)(g.n.)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; (grifei)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio utilizado.
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
O prazo para impugnação é peremptório e improrrogável, em razão da revogação
do art. 6o do Decreto 70.235/1972, pelo art. 7o da Lei no 8.748, de 1993.
Verifica-se, no presente caso, que a contribuinte foi cientificada do presente
lançamento, em seu domicílio fiscal, através do Aviso de Recebimento no
704224060, às fls. 33/34, em 04/10/2007 e apresentou a sua impugnação em
26/03/2009, passados mais de um ano após o prazo legal de 30 (trinta) dias.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.570 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000998/2009-22
5
Assim, com base na legislação acima mencionada, a intimação encaminhada e
recepcionada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, por via postal, é válida,
considerando-se o interessado intimado na data constante do aviso de
recebimento.
Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235/1972, não restou
instaurado o contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o
inconformismo da impugnante, extemporaneamente manifestado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 92
DF CARF MF
Original